Tribunal: TJPA
Processo: 0814706-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814706-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINERVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DETERMINANDO A NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE ESTABELECIMENTO DE TITULARIDADE DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DO FISCO TENDENTE À EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA OU TENDENTE A OCORRER A RECLAMAR INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado pela empresa Minerva S/A contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela recorrente no agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará o que implicou na revogação de tutela provisória que afastou a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre translado de produtos agropecuários entre estabelecimentos de mesmo contribuinte.

2. Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na incidência ou não do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na hipótese de transferência de produtos agropecuários entre estabelecimentos de titularidade do mesmo contribuinte quando ausente qualquer conduta do Fisco tendente à exação.

3.

Razões de Decidir.

3.1.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que o manejo de ação declaratória deve versar sobre uma situação já verificada e não sobre futuro incerto, dado que não é lítico ao Judiciário atuar como órgão consultivo. Destaca-se que, no caso em comento, a agravante não logrou êxito em demonstrar conduta concreta do Fisco tendente à concretização da exação alegada. Ao revés, apresentou tão somente notas fiscais de transferência de mercadorias de produtos agropecuários entre estabelecimentos, sem nenhuma atividade estatal.

3.2.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Dispositivo.

4.1. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtua da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MINERVA S/A contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração por opostos no agravo de instrumento intentado pelo ESTADO DO PARÁ em Ação Declaratória de Relação Jurídico Tributária, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO CONSTANTE NO RELATÓRIO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGADO. ACOLHIMENTO. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

3.

Por sua vez, o erro material que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial, como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa. A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso, podendo ocorrer de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado. Inteligência do artigo 494, I, do CPC.

4. Admite-se, porém, que a parte se utilize dos embargos de declaração para postular a correção de erro material contido no pronunciamento judicial. No caso, tem-se que a insurgência da embargante, nesse ponto, reside em parágrafo do relatório no qual restou assentado que a ora recorrente requerera o provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrido.

5. Todavia, pelo conjunto das razões aduzidas pela embargada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, extrai-se que, em verdade, requerera ela o não provimento da insurgência do embargado/agravante.

6. No mais, respeitante aos demais fundamentos apresentados pela recorrente neste recurso, razão não lhe asiste. De início, é de se destacar que não há nulidade no julgamento monocrático de recurso, porquanto “a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado”. AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado pela Segunda Seção, DJe de 30/06/2021" (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.889.804/BA, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 9/5/2023, DJe de 18/5/2023).

7. Os vícios apontados pela embargante refletem, em verdade, inconformismo com o julgado. Com efeito, restou assentado o não cabimento de provimento declaratório com vistas a alcançar relações jurídicas não ocorridas, como ocorre no caso em questão, em que a embargante postula a concessão de provimento jurisdicional genérico referente à não incidência de tributo de competência do embargado em operações futuras.

8. Desse modo, a análise da incidência do tributo, portanto, deve ocorrer em cada caso concreto, e não de uma forma geral e ampla, como pretende a embargante. Acolher a tese em questão, em verdade, ou seja, aplicá-la em situações amplas e futuras, de forma genérica e abstrata, acabaria por inviabilizar a atuação fiscalizatória do embargado.

9. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Em suas razões recursais (id. 19032201, págs. 1/9) relata a agravante que o agravado interpôs agravo de instrumento contra decisão concessiva de tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

Frisa a recorrente que o recurso intentado pelo referido ente público foi conhecido e provido sob dois fundamentos, sendo o primeiro concernente ao fato de que a relação jurídica não deve versar sobre relação hipotética e, quanto ao segundo, que não houve demonstração de conduta concreta do Fisco tendente a exigir o tributo.

Diz que a decisão não merece prosperar pelo fato de ter demonstrado que é contribuinte do ICMS e que possui estabelecimentos em diversas unidades federativas e que, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), o Fisco realizará a cobrança de um tributo indevido, de modo que a demanda possui efeito preventivo.

Segue aduzindo razões no sentido do acolhimento de seu pleito.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com a restauração da tutela provisória concedida pelo juízo de origem.

Em suas contrarrazões (id. 19252132, págs. 1/10), o agravado rechaça os argumentos da recorrente, postulando o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, devidamente preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pela empresa Minerva S/A contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração que opusera no agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, que implicou na revogação de tutela provisória que afastou a incidência do ICMS sobre translado de produtos agropecuários entre estabelecimentos de mesmo contribuinte.

O inconformismo da recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que o manejo de ação declaratória deve versar sobre uma situação já verificada e não sobre futuro incerto, dado que não é lítico ao Judiciário atuar como órgão consultivo. Destaca-se que, no caso em comento, a agravante não logrou êxito em demonstrar conduta concreta do Fisco tendente a concretização da exação alegada. Ao revés, apresentou tão somente notas fiscais de transferência de mercadorias de produtos agropecuários entre estabelecimentos, sem nenhuma atividade estatal.

Reproduzo trechos da primeira decisão que apreciou com clareza a controvérsia,
verbis
:

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica deve versar sobre uma situação atual, já verificada, e não sobre situação futura e hipotética. Não é por outra razão que o a referida Corte já se manifestou em inúmeras oportunidades no sentido de que o Poder Judiciário não pode ser utilizado como órgão de consulta para responder a questionamentos das partes acerca de situações futuras hipotéticas e abstratas, consoante se observa mediante a leitura do seguinte julgado:

(...)

No caso vertente, observa-se que a agravada postula provimento jurisdicional com vistas a afastar a incidência do ICMS sobre transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, visto que o translado não constituiria fato gerador do tributo. Contudo, não logrou a recorrida demonstrar qualquer conduta concreta do agravante no que diz respeito à exação noticiada.

Assim, malgrado a controvérsia meritória, é de sabido que “o Poder Judiciário não constitui órgão de consulta à disposição das partes, especialmente quanto a hipotéticas e abstratas situações futuras de aplicação de dispositivos legais ou de orientações jurisprudenciais, ou prevenção de problemas e novas demandas judiciais.” (EDcl no REsp 1.662.196/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024